Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722661-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICENTE REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA VICENTE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. V. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706061-04.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, o autor aduz que é pessoa com deficiência e que o acesso facilitado ao transporte público por meio do uso do cartão de passe livre é essencial para que possa se deslocar de maneira acessível e segura até os locais onde recebe atendimento médico e realiza seu tratamento. Afirma que o suposto uso indevido do benefício não decorreu de conduta do autor, pois não houve extravio nem empréstimo do cartão, e que o Distrito Federal não se desincumbiu de provar o alegado, pois não foi atendida solicitação de fornecimento de imagens que comprovem o uso indevido do cartão. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela provisória cautelar, para determinar a suspensão do bloqueio do cartão de passe especial PCD do autor, sob pena de multa diária, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida em caráter definitivo a tutela de urgência pleiteada. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 161011632 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GABRIEL VICENTE, assistido por sua genitora Alessandra Vicente da Silva, ao DISTRITO FEDERAL. O autor alega ser portador de deficiência (grau grave e permanente) e que utiliza o Cartão Passe Livre Especial — com acompanhante — código 813857 — PCD n° 0.249.922.269 para se deslocar à escola e às consultas médicas. Relata que o cartão foi bloqueado pelo requerido ao argumento de uso indevido no período compreendido entre os anos de 2017 e 2022, em razão de excesso de passagem, no valor total de R$ 4.173.92 (quatro mil cento e setenta três reais e noventa dois centavos). Todavia, desconhece essas irregularidades ao argumento que não houve extravio do cartão ou empréstimo a terceiros. Informa ter procurado a Defensoria Pública do Distrito Federal que encaminhou ofício ao requerido, solicitando o fornecimento das imagens a fim de comprovar quem teria feito o uso indevido do cartão do assistido, porém a Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades — SUACOG, informou que referidos cartões não geram laudos de biometria no PRODATA. Requer, em tutela de urgência, que o Distrito Federal seja obrigado a suspender o bloqueio do cartão passe especial PCD n° 0.249.922.269, sob pena de multa diária a ser estipulada por este juízo, até o julgamento final da ação, com o trânsito em julgado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos para compelir o requerido a desbloquear o cartão passe especial PCD n° 0.249.922.269, bem como o cancelamento da cobrança de ressarcimento ao erário. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Postulou a concessão da gratuidade de justiça. O Ministério Público afirma o interesse em intervir como fiscal da ordem jurídica, diante da presença de incapaz no polo ativo (artigo 178, II, CPC). Oficia pelo indeferimento do pedido da tutela de urgência. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende, em síntese, reversão da suspensão do cartão do passe de deficiente BRB mobilidade, no 0.249.922.269, e o cancelamento da cobrança, por uso supostamente indevido. A política para integração da pessoa com deficiência é prevista na Lei distrital n. 4.317/2009. O artigo 5o define as categorias de deficiência para fins de incidência da referida norma legal. O artigo 87 preceitua o direito ao transporte gratuito da pessoa para as pessoas com deficiência. Confere-se do documento de ID 160143298, subscrito pela Gerência de Gratuidades e pela Diretoria de Controle do Sistema de Bilhetagem da SEMOB, que teriam sido identificadas possíveis utilizações indevidas do usuário G. V. em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 por práticas de venda do benefício tarifário. Conforme documento de ID 160143305 o autor, foi notificado em dezembro de 2022, não apresentou defesa no procedimento administrativo, porém apresentou recurso administrativo em 16/02/2023, o qual foi indeferido (ID 160143306). O artigo 30 da Portaria Conjunta n. 5 dispõe que, identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário que conceda o direito ao transporte gratuito, os operadores estão autorizados a promover bloqueio provisório do cartão do beneficiário e abertura de processo administrativo para apuração das irregularidades. O direito ao passe livre pressupõe a subsunção à previsão legal. O indeferimento da reversão do cartão especial na via administrativa ocorreu com a exposição dos motivos ao apontar que o requerente utilizou o cartão em desacordo à previsão legal (ID 160143298). Por outro lado, o acervo documental não é suficiente para comprovar a ilegalidade nas conclusões do BRB Mobilidade sobre a não reversão da suspensão do benefício à parte autora, porquanto, em análise inicial, não ficou clara a utilização do cartão, nos termos legais. A questão exige contraditório, ampla defesa, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, a fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional. A audiência conciliatória poderá ser designada em qualquer momento, caso as partes manifestem interesse. Os elementos dos autos evidenciam a hipossuficiência da autora. Defiro a gratuidade de justiça. Já anotada no sistema. O Ministério Público já foi anotado no sistema como fiscal da ordem jurídica. Cite-se. Intimem-se. O agravante pugna pela concessão, em sede recursal, da tutela provisória pleiteada a fim de suspender o ato administrativo que determinou a suspensão do benefício do cartão de Passe Livre Especial. Melhor razão não lhe assiste. Com efeito, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório e cognição exauriente. No despacho oriundo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal de ID 160143298 na origem, pág. 3 a 5, consta que foi identificada possível utilização indevida do benefício pelo autor em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 por supostas práticas de venda do benefício tarifário. O ato indica os fundamentos jurídicos do ato de suspensão, consistentes no art. 4o da Lei Distrital no 4.582/20211 e art. 93, II da Lei Distrital no 6.637/2020, e informa que foi oportunizada à parte a oportunidade para apresentação de defesa prévia e interposição de recurso administrativo. Ademais, o ato impugnado faz referência ao processo administrativo de no 00041-00004035/2022-64 (108092522). Entretanto, não foi juntada cópia integral do referido processo administrativo aos autos de origem. Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade patente no ato administrativo impugnado, uma vez que apresentados os fundamentos fáticos e jurídicos do ato de suspensão e oportunizado o exercício do contraditório. A verificação da efetiva ocorrência ou não dos fatos eventualmente apurados no processo administrativo exige ulterior instrução probatória, com juntada de cópia do processo administrativo, além do exercício do contraditório por parte do ente público agravado. Ressalte-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos. Assim, devem ser mantidos os efeitos do ato impugnado enquanto os fatos não forem melhor esclarecidos. Desta forma, entendo ausentes neste momento processual os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, ante a presença de interesse de incapaz. Brasília, DF, 9 de junho de 2023 15:58:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador